Tribunal: TJBA
Processo: 8005545-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005545-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GABRIELA SANTANA FORTUNA

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÃO INTESTINAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a imediata internação da segurada por quadro grave de brida intestinal. O Plano de saúde negou a autorização por alegado descumprimento do prazo de carência contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de internação em caso de emergência médica, mesmo durante o prazo de carência contratual; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa diária por descumprimento da decisão judicial é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

Constatada situação emergencial, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, ainda que não cumprido o prazo de carência, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

Alegação de doença preexistente e fraude contratual demanda dilação probatória e deve ser analisada no juízo de origem.

Fixação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 reputada excessiva. Redução de ofício para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Reduzida de ofício a multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de internação em situação de emergência médica, ainda que durante o período de carência contratual. 2. A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2017; TJBA, APL 0000202-88.2013.8.05.0233, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 09.06.2021; TJBA, APL 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Alves Júnior, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8005545-26.2025.8.05.0000, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como Agravada GABRIELA SANTANA FORTUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA